Tribunal: STJ
Processo: 5003109-26.2021.4.03.6128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742721 - SP(2024/0342920-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: APARECIDO FILINTO DA SILVA
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: VIACAO ITUPEVA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE RURAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d6e8cffb-b7fb-436b-a7bf-18f0775028f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742721 - SP(2024/0342920-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: APARECIDO FILINTO DA SILVA
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: VIACAO ITUPEVA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE RURAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APARECIDO FILINTO DA SILVA
contra a decisão em que não conheci do recurso especial (fls. 824/829).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, não depende da revisão de fatos e
provas presentes nos autos (fls.
)
834/839
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 850).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54493202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:24
Código de Controle do Documento: 039b136c-873f-4f1c-adde-d0d450e37b70

Na origem, foi proposta ação pela qual se pleiteou a concessão do benefício
previdenciário por tempo de contribuição integral (fls.
). O pedido foi parcialmente
1/28
deferido na sentença de fls. 311/316.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, afirmou que (fls.
):
503/504
4. DO CASO DOS AUTOS
Pretende o autor o reconhecimento do labor rural exercido, sem
registro em CTPS, no lapso de
a
16/12/1981
03/05/1990.
Entretanto, a análise dos autos revela não ser possível o atendimento
de referido pleito, eis que, para comprovação do suposto labor rural,
colacionou o demandante aos autos apenas os contratos de parceria
agrícola (no
), referentes aos anos de 1982 a 1988, sendo
278213112-01/06
importante destacar, como apontado pela r. sentença de primeiro grau, a
ausência de indicação da data de celebração de referidos documentos.
Por outro lado, sua carteira de trabalho apresenta tão somente
vínculos de natureza urbana, tanto em período anterior quanto posterior ao
intervalo ora apreciado.
Ademais, os depoimentos colhidos por meio audiovisual em audiência
são genéricos e imprecisos, não fornecendo detalhes relativos ao trabalho
da parte autora nas lides campesinas, não se prestando, portanto, ao fim
colimado.
Dessa forma, entendo não comprovado o labor rural no intervalo de a .
16/12/1981 03/05/1990
Por fim, insta ressaltar que a extinção sem resolução do mérito ante a
insuficiência de provas, nos termos do REsp no 1.352.721, apenas se aplica
para o caso de aposentadoria por idade rural, razão pela qual o pleito neste
sentido não deve prosperar.
Prosseguindo, pleiteia o requerente o reconhecimento, como especial
e sua respectiva conversão para comum, dos períodos em que teria
trabalhado sujeito a agentes agressivos, tendo juntado a documentação
abaixo discriminada:
-
a
CTPS (n° 278213105-09) - motorista
01/03/1993
07/11/1994:
de ônibus, conforme consulta CBO: enquadramento pela categoria
profissional com base no código 2.4.2 do Decreto n°
;
83.080/79
-
a
a
a 21 /
29/04/1995
12/03/1996. 18/11/2003
16/07/2006. 01/02/2007
a
a
e
a
11/2008. 01/08/2009
21/12/2010. 01/07/2011
02/03/2012
01/05/2013
Perfil Profissiográfico Previdenciário (n°
)
30/06/2017:
278213111-03/14
- exposição a ruído: inviabilidade de reconhecimento ante a não
apresentação de laudo técnico, documento indispensável à comprovação
pretendida, bem como em razão da ausência de indicação, no formulário
colacionado aos autos, do responsável pelos registros ambientais,
informação que supre a apresentação do laudo pericial;
-
a
Perfil Profissiográfico Previdenciário (n°
01/03/2018
31/12/2019:
) - exposição a ruído, a vibração de corpo inteiro e
278213111-15/16
a radiação não ionizante: inviabilidade de reconhecimento ante a
não indicação do nível de ruído a que era exposto, pela ausência de
relação entre a atividade do segurado (motorista de ônibus) e aquela
prevista como especial pelo decreto aplicável ao caso em apreço ( ), bem
como em razão da falta "trabalhos com perfuratrizes e marteletes
Documento eletrônico VDA54493202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:24
Código de Controle do Documento: 039b136c-873f-4f1c-adde-d0d450e37b70

pneumáticos" de previsão, nos decretos que regem a matéria em apreço, do
agente agressivo radiação não ionizante.
Como se vê, restou demonstrado o exercício de atividade em
condições especiais apenas no interregno compreendido entre .
a
01/03/1993
07/11/1994
No cômputo total, contava o autor, na data do requerimento
administrativo (
- n° 278213113-24), com 29 anos, 04 meses e
11/03/2019
16 dias de tempo de serviço, insuficientes à concessão da aposentadoria
por tempo de contribuição . integral
Neste ponto, insta ressaltar que, em observância ao instituto da
reafirmação da DER, ainda que computados os períodos posteriores
ao requerimento administrativo, permanece o segurado com tempo
de contribuição insuficiente à concessão da benesse.
Por fim, conquanto não tenha atingido o tempo mínimo de
serviço exigido para se aposentar, fica assegurado ao demandante o
cômputo total do tempo ora reconhecido.

O Tribunal de origem, após a análise das circunstâncias fáticas da causa,
reconheceu parcialmente os períodos de atividade especial, mas afastou outros, com
base na ausência de responsável técnico nos registros ambientais (PPP), na falta de
laudo técnico ambiental, na insuficiência de comprovação dos níveis de exposição a
ruído e na exclusão da atividade de motorista de ônibus como especial por não estar
prevista nos decretos regulamentadores. Também negou o enquadramento pela
exposição à radiação não ionizante, por falta de previsão legal.
Acerca dos períodos rurais, o Tribunal rejeitou os contratos de parceria
agrícola como início de prova material, devido à ausência de confirmação das datas de
emissão, e considerou que vínculos urbanos intercalados descaracterizam a condição
de segurado especial. Por fim, negou o pedido de extinção sem resolução do mérito,
entendendo que tal medida seria aplicável apenas em casos de aposentadoria por
idade rural, e não híbrida.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54493202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:24
Código de Controle do Documento: 039b136c-873f-4f1c-adde-d0d450e37b70

É o voto.
Documento eletrônico VDA54493202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:24
Código de Controle do Documento: 039b136c-873f-4f1c-adde-d0d450e37b70

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.721 / SP
Número Registro: 2024/0342920-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031092620214036128
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO FILINTO DA SILVA
ADVOGADO : LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: VIACAO ITUPEVA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APARECIDO FILINTO DA SILVA
ADVOGADO : LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: VIACAO ITUPEVA LTDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:21
Código de Controle do Documento: 264994f1-a87a-4ed4-a7f3-18a2b020daca

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:21
Código de Controle do Documento: 264994f1-a87a-4ed4-a7f3-18a2b020daca